Tribunal: TJPA
Processo: 0004873-62.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004873-62.2017.8.14.0008

APELANTE: RODRIGO DIEGO NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Inocorrência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e a Certidão de complemento, no qual foi atestado que a substância encontrada em posse do apelante é cocaína. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos de testemunhas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, versões harmônicas, aliados com a confissão do apelante.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA MINIMA.
Presentes os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pelo que deve ser reduzida a reprimenda na terceira fase, restando-a em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RODRIGO DIEGO NASCIMENTO ARAUJO
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16/04/2017, policiais militares que faziam a segurança de alguns funcionários da SEFA e da SEMA que estavam trabalhando na zona rural de Barcarena, perceberam uma movimentação suspeita no trapiche da Vila do Cafezal. Ao averiguarem, flagraram Rodrigo Diego Nascimento Araújo, em posse de 31 papelotes de substâncias semelhantes a pasta base de cocaína, além de outros materiais – todos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (Id. 12364559, p. 05) e na Certidão de complemento acostado à p. 02/ Id. 12364560, cuja destinação era o tráfico de drogas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de
pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição, por insuficiência probatória ou reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e a Certidão de complemento (Id. 12364559, p. 05 e 12364560, p. 02, respectivamente) e pelo Laudo de Exame Toxicológico (Id. 12364654), no qual foi atestado que a substância encontrada em posse do apelante é cocaína.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos de testemunhas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, versões harmônicas, aliados com a própria confissão.

O apelante Rodrigo Diego, confessou em juízo todos os fatos narrados na denúncia, alegando que na época estava sem emprego e que o entorpecente era o que tinha para vender.

A testemunha Manoel Valdomiro Martins Cardoso, policial militar, declarou em juízo, que recorda do dia dos fatos, onde a guarnição da PM executava uma operação quando avistaram o apelante na condução de uma motocicleta fazendo venda a um casal, o que gerou desconfiança na guarnição e ao fazerem a abordagem ao apelante constataram que ele estava com entorpecentes e confessou aos policiais que eram de sua propriedade.

A testemunha Rangel Ferreira Velasco, policial militar, relatou em juízo, que recorda da missão. Que o apelante estava em atitude suspeita e ao realizarem a abordagem, constataram que portava entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença.

Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024)

Diante disso, o apelo de absolvição ao apelante não merece ser acatado.

No que tange o pedido de concessão de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei de drogas), foi verificado que o magistrado entendeu que o sustento do apelante vinha da atividade ilícita, pois não apresentou outra atividade lícita que proporcionasse o seu sustento, porém não foi apresentada nenhuma prova concreta de que o mesmo se dedicava a atividade criminosa.

Dessa forma, presentes os requisitos estabelecidos pelo referido artigo, razão pela qual reconheço a causa de diminuição por tráfico privilegiado e altero a pena aplicada, vejamos:

Na 1ª fase, o magistrado analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP e valorou 04 (quatro) circunstâncias negativas ao apelante, sendo elas:
culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências,
que estão sólidas em seus fundamentos, fixando a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Já na 2ª fase, reconheceu a atenuante de confissão, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Por fim, na 3ª fase, aplico-lhe a diminuição da pena em 1/6 em decorrência do tráfico privilegiado conforme acima exposto, tornando-a em definitivo em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena em virtude do reconhecimento da causa de diminuição por tráfico privilegiado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024